Tribunal: TJES
Processo: 5001279-98.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: FAUSTO PORTO DA SILVA FILHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001279-98.2023.8.08.0011

RECORRENTE:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RECORRIDOS: FAUSTO PORTO DA SILVA FILHO e GABRIELLA OLIVEIRA SERAFIM PORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. TRANCAMENTO DO CURSO DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PANDEMIA DA COVID 19. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. REMATRÍCULA GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
FAUSTO PORTO DA SILVA FILHO
e
GABRIELLA OLIVEIRA SERAFIM PORTO
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S/A – Multivix a realizar a renovação da matrícula de Gabriella Oliveira Serafim Porto para os semestres letivos do curso de medicina em que ela segue inscrita, como de rigor, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 5.000,00. Confirmo as decisões que deferiram tutela de urgência em favor dos autores, para os devidos fins (ID’s 22005784 e 22383311)”.

Em sede recursal (ID 14095259), a recorrente alega que a 2ª requerente realizou o trancamento do curso de Medicina no 2º semestre de 2020 e 1º semestre de 2021, contudo, por estar inadimplente não retornou às aulas e instituição de ensino não é obrigada a manter sua vaga ativa.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 14095265).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que a 2ª requerente é aluna do curso de Medicina ofertado pela requerida, conforme contrato anexado aos ID’s 14094711 a 140947713. Seu genitor, ora 1º requerente, em virtude da pandemia da Covid 19 acabou ficando impossibilitado de realizar o pagamento das mensalidades, quando então optaram por trancar o curso no
2º semestre de 2020 e 1º semestre de 2021.

Em outubro de 2022 o 1º requerente formalizou acordo para pagamento dos valores em atraso, conforme boleto anexado ao ID 14094715, devidamente quitado, segundo se infere do comprovante carreado ao ID 14094716, no entanto, a 2ª requerente foi impedida de realizar sua rematrícula por não ter retornado aos estudos no 2º semestre de 2021.

Embora a recorrente se valha do Manual do Aluno para justificar a indisponibilidade da vaga (item 8.4), ID 14095204, entendo que a situação peculiar foi devidamente justificada nos autos pelos requerentes, mais precisamente o 1º promovente que informou à requerida a impossibilidade de retorno de sua filha às aulas ante a situação econômica que vivenciava pela pandemia da Covid 19 – basta verificar o e-mail anexado ao ID 14094725.

A situação da pandemia da Covid 19 não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia depende sempre da análise da relação contratual estabelecida entre as partes.

No caso em tela, os autores justificaram o trancamento do curso, não sendo fato desconhecido da recorrente, além disso, o 1º requerente quitou todos os valores devidos, não havendo registro de novo quadro de inadimplência. Justificada assim a situação, entendo pertinente manter a r. sentença que garantiu a renovação da matrícula da 2ª requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)